Tribunal: STF
Processo: ARE 1573115
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo.

    2. A parte agravante sustenta demonstrada a repercussão geral da matéria suscitada no extraordinário, bem assim a impertinência do enunciado sumular n. 636. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A controvérsia consiste em saber se houve demonstração adequada da repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.

    IV. DISPOSITIVO 

    5. Agravo interno desprovido.